Tribunal: TJSP
Processo: 1008467-24.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais - Alegação de que a unidade adquirida foi entregue em atraso e sem todos os itens prometidos - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato, condenando a ré a devolver ao autor todos os valores pagos, bem como no pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais - Alegação de que a unidade adquirida foi entregue em atraso e sem todos os itens prometidos - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato, condenando a ré a devolver ao autor todos os valores pagos, bem como no pagamento de indenização por danos morais e de improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré – Benefícios da justiça gratuita que foram indeferidos – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.